Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749339-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos no 0706573-84.2023.8.07.0018 rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Coletiva referente a ação coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 53731643) o Distrito Federal alega, em síntese, que a controvérsia se enquadra no Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal e, portanto, requer a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Defende que a utilização de índice de correção monetária indevido, no caso, o IPCA-E, carreou excesso de execução ao cumprimento de sentença. Pugna pela aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, qual seja, a TR, afastando-se a utilização do IPCA-E. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 53731643). Preparo dispensado. Contrarrazões ao ID 54538470, pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Inicialmente, descabida a pretensão do Distrito Federal de suspensão do feito até trânsito em julgado do RE 1.317.982 (Tema 1.170), por ocasião de embargos declaratórios opostos, uma vez que publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (CPC, art. 1.040, III). Precedente: (Acórdão 1813388, 07406057220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.) Por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 foi firmada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” No inteiro teor do julgado, o Ministro Relator ressaltou que “a incidência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução", na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e na interpretação do Tema 810. Além disso, deve ser desconsiderada inclusive a previsão diversa fixada em título executivo judicial transitado em julgado. Considerando a tese suscitada pelo agravante em seu recurso – aplicação da TR em substituição ao índice IPCA-E - o recurso deve ser desprovido em sede monocrática por violação à precedente com força vinculante. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por violação ao Tema de Repercussão Geral 1170, tudo com base no art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator